Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de ameaça proferidos contra as vítimas, consoante as declarações seguras das vítimas, as quais foram comprovadas de forma harmônica e coesa na fase extrajudicial e em Juízo, sendo ratificadas pelos depoimentos das testemunhas, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. 1.2. Na espécie, resta esclarecido que o réu, acompanhado de um comparsa e armados com um segmento de madeira, se dirige ao local de trabalho da vítima e profere os dizeres de que iria ceifar-lhe a vida. Após, a vítima temendo por sua integridade, noticia o fato à autoridade policial e fecha o seu comércio, restando configurado o crime de ameaça.
2. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração negative da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal, porquanto o comportamento do acusado demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal.
3. Consoante o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, ambos do Código Penal, considerando-se que se trata de réu reincidente e que foi cominada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve-se conservar o regime inicial fechado.
4. Recurso conhecido e desprovido.